Tribunal: TJMT
Processo: 1008048-16.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008048-16.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), EMERSON KOSSMANN BARBOSA - CPF: 704.842.061-84 (RECORRIDO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – USO DE DOCUMENTO FALSO – DECISÃO QUE CONFERIU A LIBERDADE PROVISÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA A INSTRUÇÃO CRIMINAL – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – DELITO DESPROVIDO DE GRAVIDADE – INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO
PERICULUM LIBERTATIS
PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – RECURSO DESPROVIDO.

A prisão preventiva é a
ultima ratio
, reservada para situações excepcionais e devidamente justificáveis, diante das circunstâncias objetivas do caso concreto.

A urgência intrínseca da prisão preventiva pressupõe/exige fatos justificadores aos riscos que se pretende com a prisão evitar.

A conduta isolada do uso de documento falso, consistente em uma identidade (RG) é de baixa gravidade, por não ser mediante grave ameaça ou violência a pessoa.

É descabida a prisão preventiva se não há notícias de que o recorrido apresente risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida nos autos de n. 1000186-09.2021.8.11.0092, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, que, embora tenha homologado a prisão em flagrante de
Emerson Kossmann Barbosa,
pela suposta prática do delito previsto no artigo 304 do Código Penal, concedeu-lhe a
liberdade provisória
.

Irresignado, o
parquet
sustenta que se faz necessária a decretação da prisão preventiva do recorrido, uma vez que estão configurados os requisitos necessários para o cárcere cautelar, pois existem indícios suficientes da autoria delitiva, e, além disso o
periculum libertatis
se funda na necessidade de manutenção da ordem pública e na necessidade de garantia da efetiva instrução criminal, considerando a renitência delitiva do recorrido, bem como que o requisito do art. 313, § 1o, do Código de Processo Penal estaria atendido, haja vista a necessidade da correta identificação civil do recorrido (Id. 86741950, pp. 65-73).

Em contrarrazões, o recorrido pugna pela preservação do
decisum
hostilizado

em todos os seus termos (Id. 86741950, pp. 90-93).

Em juízo, de retratação, o magistrado
a quo
manteve a decisão impugnada (Id. 86741950, p. 94).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou o
des
provimento
do recurso, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Recurso em Sentido Estrito: Uso de Documento Falso. Art. 304 caput do CP. Busca-se a decretação da prisão preventiva do recorrido, com fundamento na garantia da ordem pública, garantida da instrução processual penal e para assegurar a aplicação da lei penal – Inadmissibilidade – A prisão cautelar é medida excepcional, uma vez que a regra no processo penal brasileiro é a liberdade, em obediência à garantia constitucional da presunção de não culpabilidade – Ausência dos requisitos legais autorizadores para decretação da prisão cautelar. Apesar dos argumentos ministeriais é de ressaltar que o magistrado de instância de piso, homologou a prisão em flagrante do recorrido e lhe concedeu a liberdade provisória, devido inexistirem os requisitos necessários para manutenção da custódia cautelar – A urgência intrínseca da prisão preventiva pressupõe/exige fatos justificadores aos riscos que se pretende com a prisão evitar, importante salientar que no caso em comento, a conduta do uso de documento falso, consistente em uma identidade (RG) é de baixa gravidade, por não ser mediante grave ameaça ou violência a pessoa, mostrando desnecessária a sua prisão preventiva, consoante já explicitado, não há notícias de que o recorrido apresente risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal, de modo que eventual decreto constritivo não estaria devidamente justificado – Ademais no caso em comento o recorrido continua preso desde a sua prisão em flagrante, em virtude do cumprimento do mandado de prisão oriundo do seu processo executivo de pena de n°. 0002595- 30.2014.8.27.2725 – Pelo desprovimento.”
(Id. (n.) 88383522).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Depreende-se dos autos que
Emerson Kossmann Barbosa
foi preso em flagrante no dia
12 de março de 2021
, em razão de, supostamente, ter praticado o crime de uso de documento falso.

Na ocasião, a autoridade judiciária homologou a prisão em flagrante e concedeu a liberdade provisória nos seguintes termos:

“(...)
DA ANÁLISE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE.

Como se denota, a prisão foi efetuada legalmente e nos termos do art. 302, inciso I, do Código de Processo Penal.

Desta feita, verificando não existirem vícios formais ou materiais que possuam macular a peça, razão porque HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.

Apreciando detidamente os autos, entendo não ser caso de decretação da prisão preventiva, eis que ausência os requisitos dispostos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

A prisão preventiva é medida de exceção, admitindo-se a sua decretação por decisão devidamente fundamentada e desde que presentes os requisitos que justifiquem a necessidade do cárcere, uma vez que, por ser uma prisão de natureza cautelar, só se sustenta se presentes os indícios mínimos de autoria e a materialidade delitiva, além dos requisitos ensejadores da medida, sob pena de afrontar o que dispõe o art. 5o, inciso LVII, da Constituição da República, ausentes tais requisitos, de rigor deverá a réu ser posto em liberdade, nos termos do artigo 321 do CPP.

Apesar da presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, pressupostos contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, não há no caso em tela, elementos que denotariam a prisão preventiva como sendo necessária à garantia da ordem pública, ordem econômica, para conveniência da instrução criminal ou até mesmo da aplicação da lei penal.

No presente caso, conforme se verifica nos autos, bem como diante dos elementos colhidos no inquérito policial, que não há qualquer informação de que o flagranteado tenham realizados alguma conduta contrária à futura instrução criminal.

Quanto à futura aplicação da lei penal, pelo menos por ora, não há nos autos informações de que os flagranteado tenham intenção de se furtar de uma futura execução de pena, porventura a ser aplicada.

Ademais, no presente caso, conforme se verifica nos autos, o indiciado foi preso por uso de documento falso, uma identidade (RG), o que diante da baixa gravidade da conduta e por não ser mediante grave ameaça ou violência da pessoa, torna-se exacerbada a prisão preventiva visando a garantia da ordem pública, sendo suficiente e necessária no caso concreto a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A jurisprudência assim preleciona, senão vejamos: (...)

Assim, entendo não resta demonstrado qualquer elemento concreto que ele possa vir a cometer novos delitos, figura este presente na garantia da ordem pública.

Desta forma, verificando que estão ausentes os requisitos que autorizariam a decretação da prisão preventiva, deixo de aplicá-la, no caso em questão de acordo com o artigo 310 do Código de Processo Penal que diz:

“Art. 310. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente: (...)

III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. (...)”

Desta feita, levando em conta a situação econômica do indiciado e, considerando a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna, a vida pregressa do indiciado e as circunstâncias indicativas de sua periculosidade e, diante do princípio da razoabilidade que rege o nosso sistema processual penal, nos termos no artigo 326 do Código de Processo Penal, entendo que no caso em questão pela liberdade provisória sem a fiança, sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois o réu irá continuar preso pelo cumprimento do mandado da prisão da Comarca de Palmas-TO.

Pelo exposto, diante do colhido nestes autos, não verifico presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Ante o exposto, com fulcro nos artigos 310, inciso III, 313, inciso I e 319, incisos I, II e IV, todos do Código de Processo Penal, concedo liberdade provisória sem fiança em favor de EMERSON KOSSMANN BARBOSA, devendo o flagranteado ser posto em liberdade se por outro motivo não estiver preso.

SIRVA a presente decisão como ALVARÁ DE SOLTURA, caso necessário, devendo o indiciado ser posto em liberdade de imediato, salvo se por outro motivo não estiver preso, observando a pendência do mandado de prisão da Comarca de Palmas-TO nos autos n. 1000187- 91.20218.11.0092
(...)” (Id n. 86741950, pp. 53-56).

Irresignado, o
parquet
recorre, indicando que os indícios de autoria e a materialidade podem ser verificados por meio do auto de prisão em flagrante (Id. 50968819), termo de depoimento n. 2021.8.15972 (Id. 50968821), termo de depoimento n. 2021.8.15975 (Id. 50968822), boletim de ocorrência n. 2021.66246 (Id. 50968827), e o documento falso apreendido (Id. 50968828 e Id. 50968831).

Acrescenta que apesar da “
aparente baixa gravidade da conduta e não ter sido praticado mediante grave ameaça ou violência a pessoa, o recorrido fez uso de documento falso com um único fim ESCONDER-SE DO ESTADO E OBSTAR O CUMPRIMENTO DA EXECUÇÃO PENAL passando-se por outra pessoa em outro Estado Federativo
(...)”, bem como que o recorrido responde ao processo executivo de pena n.

0002595-30.2014.8.27.2725, em que cumpre a pena unificada de 22 anos, 4 meses, e 23 dias de reclusão.

Ademais, afirma que o recorrido, em 23.3.2020, foi beneficiado com a progressão de regime, contudo, em 17.5.2020 foi registrada a violação e o rompimento do equipamento de monitoramento eletrônico, e, desde então, o reeducando encontrava-se em local incerto e não sabido, até que foi localizado em 12.3.2021, em estado federativo diverso, ou seja, em Mato Grosso, utilizando documento falso e se passando por outra pessoa.

Ante tais argumentos, o
parquet
assevera que o
carcer ad cautelam
se funda na necessidade de manutenção da ordem pública e para a garantia da efetiva instrução criminal, considerando a renitência delitiva do recorrido, bem como que o requisito do art. 313, § 1o, do Código de Processo Penal foi atendido, haja vista a necessidade da correta identificação civil do recorrido.

Contudo, apesar dos louváveis argumentos do representante ministerial de origem, entendo que a decretação da medida extrema é desnecessária.

Compulsando os autos, compreendo que atualmente não se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva, pois embora possa cogitar que diante do histórico criminal do recorrido, sua liberdade até pode oferecer risco à ordem pública, ou prejuízo à instrução criminal, o fato é que se trata de delito de pouca gravidade.

Malgrado o recorrido tenha se beneficiado com a liberdade provisória, percebe-se que existia a pendência de cumprimento de mandado de prisão da Comarca de Palmas/TO, decorrente dos autos de n. 1000187-91.2021.8.11.0092.

Além disso, constata-se que ele permanece segregado desde a sua prisão em flagrante pela prática do delito de uso de documento falso, em virtude do cumprimento do mandado de prisão oriundo do anterior processo executivo de pena.

Em outras palavras, a conduta do uso de documento falso é de baixa gravidade, visto que não se trata de crime praticado mediante violência ou grave ameaça ou a pessoa, e, embora o recorrido tenha utilizado a identidade civil falsa para se furtar de cumprir as penas que fora condenado, tal conduta pode ser sopesada pelo juízo da execução penal por meio do reconhecimento da falta grave, e, em caso de eventual condenação por esse ilícito, deverá ocorrer a unificação das penas.

Nesse ponto, integro a este
decisum
, o conteúdo do judicioso parecer:

“(...) No compulso do processo, percebe-se que, atualmente, não se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva, nada indicando que o recorrido possa oferecer algum risco para a ordem pública e instrução criminal, ou, ainda, que venham a se furtar à aplicação da lei penal.

Isso porque, os argumentos ministeriais, foram frágeis e não demonstram ao juízo de piso, qualquer alteração fática, que ensejasse a necessidade da decretação da custódia cautelar do recorrido.

In casu, verifica-se que o juiz singular homologou a prisão em flagrante do increpado Emerson Kossmann Barbosa, pela suposta prática do crime de uso de documento falso descrito no art. 304 do Código Penal e lhe concedeu a liberdade provisória, sem aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, por entender não restarem preenchidos os requisitos autorizadores da medida extrema. No entanto, condicionando a liberdade do recorrido se por outro motivo não estiver preso, devendo ser observada a pendência do mandado de prisão da Comarca de Palmas-TO nos autos de n°. 1000187-91.2021.8.11.0092.

Em consulta ao sistema SEEU, verifica-se que o recorrido responde ao processo de execução de pena de n°. 0002595-30.2014.8.27.2725. Desta forma, continua preso desde o momento da sua prisão em flagrante pelo cometimento do delito de uso de documento falso, em virtude do cumprimento do mandado de prisão oriundo do seu processo executivo de pena.

Demais disso, tendo em mente que a urgência intrínseca da prisão preventiva pressupõe/exige fatos justificadores aos riscos que se pretende com a prisão evitar, importante salientar que no caso em comento, a conduta do uso de documento falso, consistente em uma identidade (RG) é de baixa gravidade, por não ser mediante grave ameaça ou violência a pessoa, mostrando desnecessária a sua prisão preventiva, consoante já explicitado, não há notícias de que o recorrido apresente risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal, de modo que eventual decreto constritivo não estaria devidamente justificado. (...)” (Id 88383522).

Assim, concluo que a insurgência ministerial para a decretação da segregação preventiva não merece prosperar, haja vista a ausência da inequívoca presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, e até mesmo porque o increpado já se encontra preso em virtude do cumprimento do mandado de prisão oriundo do seu processo executivo de pena de n. 0002595-30.2014.8.27.2725.

Diante do exposto, consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021